Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PREVARICAÇÃO. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão em apelação criminal envolvendo condenação por corrupção ativa, corrupção passiva e prevaricação. O embargante alega omissão quanto à determinação do Superior Tribunal de Justiça de fixação do regime inicial semiaberto no Agravo Regimental no Habeas Corpus no 790919/DF, solicitando o saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A atribuição de efeitos infringentes em Embargos de Declaração é excepcional e exige a demonstração de vícios previstos no art. 620 do CPP.
5. Identifica-se erro material no acórdão ao fixar regime fechado, divergindo da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus no 790919/DF, que determinou o regime semiaberto.
6. O acolhimento dos embargos não altera o mérito processual, mas corrige a informação incorreta no acórdão embargado, adequando-a à determinação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
8. O acolhimento de Embargos de Declaração pode ocorrer para corrigir erro material, sem que isso implique efeitos infringentes ou alteração do mérito processual.
9. Decisão judicial deve observar e adequar-se às determinações superiores, quando aplicáveis, especialmente em relação ao regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.